Tribunal: TJMT
Processo: 1026565-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026565-06.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANDRIW HENRIQUE FLOR DE PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 82557973):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA – ENSINO MÉDIO – ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ – BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA – MONTANTE DE 1.200 HORAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO QUE APLICOU A METADE DO VALOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, assinalando a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental (ENCCEJA).
Conforme precedentes do STJ, observando a quantidade considerada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, já de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino como base de cálculo para fins de cômputo das horas, deve ser considerado, em favor do agravante, o montante de 1.200 horas, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece a carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio.”
Nas razões do recurso especial (Id. 85435952), o recorrente sustenta a violação aos artigos 126, §1o, inciso I, § 2o e § 5o, todos da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), ao argumento de que “quando a Recomendação no 44/2013/CNJ estabelece o cômputo de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, evidentemente há que se levar em conta a forma de ensino efetivamente cursada pelo reeducando, sendo flagrantemente equivocada a aplicação da fração de metade sobre a carga horária do ensino médio regular para aquele que concluiu o ensino médio por meio de aprovação no exame do ENCCEJA”.
Recurso tempestivo (Id. 85740989).
Contrarrazões (Id. 88818977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente alega que, embora a Recomendação no 44/2013/CNJ estabeleça o cômputo de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, há que se levar em conta a forma de ensino efetivamente cursada pelo reeducando, sendo flagrantemente equivocada a aplicação da fração de metade sobre a carga horária do ensino médio regular para aquele que concluiu o ensino médio apenas por meio de aprovação no exame do ENCCEJA.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática de três delitos de tráfico de drogas e que, por intermédio da petição anexada no Id. 70558487, pp. 256-257, requereu a remição por estudo, comprovando, mediante certificado, a conclusão do ensino médio – pp. 259-260.
Na elaboração do cálculo e, posteriormente, em sua homologação, foi aplicado o seguinte entendimento:
‘... a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição...’ (AgRg no HC n. 496.499/SC, Sexta Turma, DJe 27/5/2020).
Entretanto, esse não é o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, como comprova o elucidativo precedente, in verbis:
‘... A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social.
4. O art. 24, I, da Lei 9.394/1996, pode ser utilizado como critério de interpretação da norma aberta oriunda do art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, o que não afronta o art. 4o, II e III, da Resolução n. 03/2010, do CNE.
5. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA...’ (STJ, AgRg no HC 643709 / SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 26.2.2021).
No mesmo sentido:
AgRg no HC 629666 / SC;
AgRg no REsp 1907189 / SC;
HC 625398 / SC
Na hipótese, o agravante obteve aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA – Id. 70558487, pp. 259-260, isto é, faz jus à remição na totalidade dos dias, ou seja, 100 dias, acrescidos de 1/3 nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais, por ter concluído o ensino médio, o que totalizam 133 dias.
Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer o direito do agravante à remição de 133 dias, em razão de sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA, já com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.” (Id. 82557973)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que proveu o recurso defensivo, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, deve se dar, em nível médio, na proporção de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas, e de 26 dias, na hipótese do exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP. Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDOS. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996. APROVAÇÃO TOTAL NO ENSINO MÉDIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC 602.425/SC, Rel. M inistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/4/2021, unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, deve se dar, em nível médio, na proporção de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas, e de 26 dias, na hipótese do exame de nível fundamental, somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais LEP.
2. A hipóteses dos autos trata de aprovação em todas as áreas de conhecimento do ensino médio.
3. Embargos de declaração acolhidos, para determinar que sejam considerados apenas 133 dias de remição na pena do embargado.”
(EDcl no AgRg no HC 578.558/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA. 3. ARTS. 24, I, E 32 DA LEI 9.394/1996. ART. 4o, II, DA RES. 03/2010 DO CNE. INDICAÇÃO DE CARGAS MÍNIMAS. 4. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. FUNDAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIDADANIA E DIGNIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO. RESGATE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE. SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: ADPF 347 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE UM ÓRGÃO FRACIONÁRIO POR DECISÃO MAJORITÁRIA. AFETAÇÃO DO TEMA PARA DELIBERAÇÃO DAS TURMAS REUNIDAS. REAFIRMAÇÃO DA JUSRISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TERCEIRA SEÇÃO SOBRE O ASSUNTO. 5. 50% DA CARGA HORÁRIA. PATAMAR EQUIVALENTE A 1.600 HORAS. REMIÇÃO DE 133 DIAS. 26 DIAS PARA CADA ÁREA DO CONHECIMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A controvérsia diz respeito à remição da pena no patamar de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, em virtude da aprovação no ENCCEJA. Questiona-se se as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h.
3. Com o intuito de ‘fechar esse espaço deixado pelo CNJ’ fez-se uso da LDB, na qual consta que a carga anual mínima para o ensino fundamental é de 800 horas, sendo natural que ela seja menor no início e maior no final. Relevante consignar, ademais, que o art. 4o, II, da Res. 03/2010 do CNE, não impede esta interpretação. Pelo contrário, a referida norma menciona que 1600 horas equivalem apenas à duração mínima para os anos finais do Ensino Fundamental.
4. Nessa linha de intelecção, interpretar que as 1.600 horas mencionadas na Recomendação 44/2013 do CNJ correspondem a 50% da carga horária definida é justamente cumprir o dispositivo, porquanto o CNE não estabeleceu 1600 horas anuais como o máximo possível.
Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei ‘é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1o). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como 'fraterna'’. (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe 22/10/2009 P. 23/10/2009). Sistema penitenciário Brasileiro. Estado de Coisas inconstitucional. ADPF 347 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016.
- A propósito, recorde-se: a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento (REsp n. 744.032/SP, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 5/6/2006).
- PRECEDENTES DO STJ: AgRg no HC 643.709/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021; AgRg no HC 631.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021; AgRg no HC 533.513/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; HC 541.321/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; AgRg no HC 522.090/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019, entre outros.
- Decisões do STF que recomendam a manutenção da diretriz do STJ pelo menos até decisão plenária do STF sobre o tema: RHC 190155 / SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe-241 DIVULG 01/10/2020 PUBLIC 02/10/2020 e RHC 165084 / SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe-105 DIVULG 20/05/2019 PUBLIC 21/05/2019.
5. Assim, a base de cálculo de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental deve ser considerada 1.600 horas, a qual, dividida por doze, resulta em 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. Serão devidos, portanto, 26 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento. Logo, como o paciente obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 133 dias, acrescido de 1/3, que totaliza 177 dias remidos.
6. Não conhecimento do mandamus. Porém, concedida a ordem de ofício para reconhecer o direito do paciente à remição de 133 dias de pena, com o acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA.”
(HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 06/04/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta ilegalidade apontada pelo Parquet, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça